Tribunal: TJMT
Processo: 1030814-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030814-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), S.C. AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 05.870.884/0001-59 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. REGULARIZAÇÃO CONCOMITANTE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão dos efeitos de termo de embargo ambiental lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que paralisou integralmente as atividades de posto de combustível.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão judicial dos efeitos do termo de embargo ambiental, considerando o princípio da proporcionalidade e as medidas já adotadas pelo estabelecimento para regularização das infrações constatadas.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação do embargo ambiental, embora prevista na legislação ambiental (Lei n. 9.605/1998, Decreto n. 6.514/2008 e Lei Complementar Estadual n. 38/1995), deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, restringindo-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração.

4.
O relatório técnico elaborado pela própria autoridade ambiental após a lavratura do termo de embargo constatou a correção da principal irregularidade (lançamento de efluentes em galerias de águas pluviais) e reconheceu a possibilidade de regularização administrativa concomitante à reabertura do estabelecimento.

5.
A continuidade das atividades comerciais, mediante o cumprimento das obrigações impostas pela autoridade ambiental, não representa risco de dano ambiental irreparável, considerando que a principal irregularidade já foi corrigida e as demais pendências são de natureza predominantemente administrativa.

6.
O levantamento do embargo, condicionado às obrigações de regularização, representa medida equilibrada que concilia a proteção ao meio ambiente com os princípios da livre iniciativa e da função social da empresa, previstos nos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão judicial dos efeitos de termo de embargo ambiental é legítima quando, à luz do princípio da proporcionalidade, verificar-se que as principais irregularidades já foram sanadas e as pendências remanescentes podem ser regularizadas concomitantemente ao funcionamento do estabelecimento, sem risco de dano ambiental."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 1º, IV, e 170; Lei Federal n. 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal n. 6.514/2008,
arts
. 3º, VII, 15, 15-A e 15-B; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 116; Decreto Estadual n. 1.436/2022,
arts
. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento n. 1030814-58.2024.8.11.0000, mantendo a decisão do
d.
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária movida por
S.C.

AUTO POSTO
LTDA
, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 0768002324, permitindo a continuidade das atividades comerciais da parte ora agravada.

A parte agravante alega, em síntese, que o embargo foi corretamente aplicado em razão das infrações ambientais constatadas, como disposto no Auto de Infração n. 0768002224 e conforme relatado no Auto de Inspeção n. 0768002124.

Sustenta que a lavratura do termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6º, do Decreto
e
stadual n. 1.986/2013, sendo aplicado em razão da constatação de infrações ambientais.

Argumenta ainda que o Decreto n. 6.514/2008, em seu art. 15-B, exige a comprovação prévia da regularização da área antes que
s
eja desembargada, o que, segundo o agravante, não ocorreu no presente caso.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo
interno para reformar a decisão agravada, dando provimento ao agravo de instrumento, cassando a liminar deferida em primeiro grau.

Sem contrarrazões (Id.
274832896
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §

2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento n. 1030814-58.2024.8.11.0000, mantendo a decisão do
d.
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 0768002324, permitindo a continuidade das atividades comerciais da parte ora agravada.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade do embargo ambiental imposto pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e na adequação da medida liminar concedida pelo d. Juízo
a quo
para suspender seus efeitos.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que agentes do órgão ambiental estadual promoveram a autuação da parte agravada
"Por fazer funcionar estabelecimento e atividade, considerados potencialmente poluidores em desacordo com a licença obtida e contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, (lançamento de efluentes em galerias de águas pluviais), conforme Auto de Inspeção nº 0768002124".

[Id. 171157812, autos de origem].

E ainda
, a autuação também se fundamentou
"Por ampliar estabelecimento considerado potencialmente poluidor sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, (ampliação da pista de abastecimento), conforme Auto de Inspeção nº 0768002124".

O agravante sustenta que o embargo foi
medida
correta e necessária para fazer cessar as irregularidades ambientais constatadas, estando amparado na legislação ambiental vigente, notadamente no art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual de Meio Ambiente) e art. 6º do Decreto
e
stadual n. 1.986/2013.

Não se nega a existência de previsão legal para o embargo/interdição de obra ou atividade que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. De fato, a Lei Federal n. 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto Federal n. 6.514/2008 (art. 3º, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B), bem como o Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995, com redação e acréscimos da LCE n. 699/2021), estabelecem a possibilidade dessa medida administrativa.

No âmbito estadual, o art. 116 do referido Código dispõe:

"Art. 116. O
embargo deve paralisar a obra ou atividade
e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

§2º
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais.

[...]
.

§4º
O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação
, por parte do interessado,
de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada
."

[sem destaque no original].

De igual modo, o Decreto Estadual n. 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece:

"Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas,
tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas
coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§
3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator
.

Art. 17. A
cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração
, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade."

[sem destaque no original].

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, entendo que a decisão agravada está correta ao manter a decisão do
d.
Juízo de primeiro grau, pelas razões que passo a expor.

Como destacado na decisão monocrática ora agravada, consta dos autos que após a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo, a própria SEMA-MT realizou vistoria técnica, em 16.09.2024, resultando no Relatório Técnico n. 056/DUDSINOP/SEMA-MT/2024,
onde constatou
que
, e
m relação ao sistema de tratamento de efluentes, certificou-se a realização de limpeza e execução de vala de infiltração para o líquido decantado do sistema separador de água e óleo, bem como a interrupção do envio à rede de galeria de águas pluviais
.

Evidenciou-se, portanto, a suspensão de envio irregular de efluente para a galeria de águas pluviais e a necessidade de dar entrada no
pedido de licenças prévia e de instalação de ampliação da atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Diante dessas constatações, o próprio agente da SEMA-MT concluiu que
"o cumprimento das alíneas a, b e c do auto de notificação n.º 2417/2074, pode ser realizado concomitantemente com a reabertura da atividade do S. C.
Auto Posto
Ltda, por tratar-se de regularização administrativa ambiental e suspensão da continuidade de dano ambiental, haja vista da execução da vala de infiltração para destino final do efluente tratado na caixa separadora de água e óleo."

Ademais, restou demonstrado que o S.C.
Auto Posto
Ltda
"conta com a licença de operação da SEMA-MT n.º 326185/2022, válida até 24/02/2025, conforme o Parecer Técnico n.º 155510/DUDSINOP/SGDD/2022."

Destaca-se ainda que a parte agravada já protocolizou requerimento de Licença Prévia e de Licença de Instalação de Ampliação (Id. 171157810), em atendimento à aliena "a" do supracitado relatório, demonstrando seu comprometimento com a regularização das pendências administrativas.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão do
d.
Juízo de primeiro grau, ao suspender os efeitos do Termo de Embargo, não apenas encontra respaldo no relatório técnico da própria SEMA-MT, como também está em consonância com o princípio da proporcionalidade, pilar fundamental do nosso ordenamento jurídico
.

Isso porque
o prolongamento excessivo do embargo poderia gerar efeitos desproporcionais, prejudicando a atividade empresarial da parte agravada sem comprometer a proteção ao meio ambiente, uma vez que a reabertura foi vinculada ao cumprimento das condições estabelecidas pela autoridade ambiental.

No tocante ao argumento do agravante de que o levantamento do embargo depende de decisão da autoridade ambiental competente, com a comprovação prévia de que todas as exigências legais foram cumpridas, entendo que tal exigência deve ser interpretada à luz do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo constituir empecilho intransponível quando as próprias circunstâncias fáticas demonstram a possibilidade de regularização concomitante à continuidade da atividade, sem risco de dano ambiental.

Quanto ao perigo de dano alegado pelo agravante, observo que a continuidade das atividades comerciais da parte agravada, mediante o cumprimento das obrigações impostas pela autoridade ambiental, não representa risco de dano ambiental irreparável, sobretudo porque: (i) a principal irregularidade apontada (lançamento de efluentes em galerias de águas pluviais) já foi corrigida; (
ii
) as demais pendências são de natureza predominantemente administrativa; e (
iii
) a própria SEMA-MT reconheceu a possibilidade de regularização concomitante à reabertura do estabelecimento.

Portanto, o levantamento do embargo, condicionado às obrigações de regularização, como determinado pelo
d.
Juízo de primeiro grau, representa medida equilibrada que concilia a proteção ao meio ambiente com os princípios da livre iniciativa e da função social da empresa, previstos nos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição Federal.

Por fim, ressalto que a decisão agravada não afastou o poder de polícia ambiental exercido pela SEMA-MT, tampouco impediu a fiscalização do cumprimento das obrigações impostas à parte agravada. Apenas reconheceu, à luz do princípio da proporcionalidade, que o embargo integral das atividades não era a única medida possível para garantir a proteção ambiental no caso concreto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025